Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela Embargante e manteve a sentença em todos os seus termos. A Embargante aponta que o acórdão apresenta omissão, pois não teria apreciado os documentos anexados de forma correta; busca, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Como exposto no acórdão embargado, “[...] da leitura das cláusulas do contrato, em especial do Termo de Ciência e Declarações (ID 50547991), denota-se que o objetivo do negócio jurídico é que o Contratante deixe de pagar o financiamento junto ao banco, com fins de obter desconto nas prestações do financiamento do veículo. Vê-se, assim, que o objeto do negócio jurídico é ilícito. Referida conduta se mostra incompatível com a probidade e boa-fé, nos moldes do art. 422 do Código Civil”.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.